Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. QUALIFICADORA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANTIDO.
I - A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pressupõe a subtração do bem por via anormal, mediante emprego de esforço incomum. Comprovada pelas provas constantes nos autos que a entrada do réu na residência da vítima se deu através da escalada da fachada do prédio, com a posterior remoção da parte da rede de proteção da janela, não é possível afastar a qualificadora.
II - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ e do STF, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.